Tribunal: STF
Processo: HC 63772
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. SOMENTE CABEM OS EMBARGOS INFRINGENTES QUANDO NÃO
FOR UNÂNIME A DECISÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA, DESFAVORAVEL AO RÉU
(PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 609 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NA
ESPÉCIE, A DECISÃO DEU-SE A UNANIMIDADE DE VOTOS. EM CONSEQUENCIA,
A INADMISSAO DOS EMBARGOS NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.